Tribunal: TRF3
Processo: 5070568-04.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
246/549)

5070568-04.2023.4.03.9999

DJEN Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 06/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5070568-04.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ROSANA DE OLIVEIRA PINTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSEMARIE GAZETTA MARCONATO - SP139831-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ARTRITE REUMATOIDE CRÓNICA (CID M06). INCAPACIDADE PARCIAL SOB O ASPECTO MÉDICO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SOB O PRISMA JURÍDICO-SOCIAL. SÚMULA 47 DA TNU. ANÁLISE MULTIDISCIPLINAR. COMORBIDADE PSIQUIÁTRICA RECONHECIDA PELA AUTARQUIA. HISTÓRICO DE ACORDO JUDICIAL ANTERIOR. BAIXA ESCOLARIDADE E HISTÓRICO LABORAL BRAÇAL. INVIABILIDADE DE READAPTAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. A segurada, de 47 anos, costureira, padece de artrite reumatoide severa. O juízo de origem, fundamentado em laudo que atestou incapacidade parcial, entendeu ser possível a readaptação profissional da requerente em funções administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a incapacidade, embora classificada como parcial pelo perito judicial, deve ser considerada total e permanente em razão das condições pessoais da segurada, da cronicidade da doença comprovada por lide judicial anterior e da existência de comorbidades psiquiátricas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da perícia é rejeitada, pois o perito médico possui formação técnica para avaliar a incapacidade laboral, independentemente de sua especialidade estrita.

A cronicidade da patologia é reforçada por acordo judicial anterior, evidenciando que o quadro clínico não foi revertido após a cessação administrativa. O laudo pericial, apesar de classificar a incapacidade como parcial, reconhece expressamente a limitação de movimentos articulares em membros superiores e inferiores devido à dor, o que torna o labor habitual de costureira penoso e incompatível com a dignidade da pessoa humana.

A necessidade de análise multidisciplinar impõe-se diante do histórico de incapacidade psiquiátrica já reconhecido administrativamente pela autarquia, fator que, somado à dor crónica osteomuscular, agrava o quadro de exclusão social.

Aplicação da Súmula 47 da TNU: a baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto - 6a série) e o histórico profissional estritamente braçal tornam a sugestão de readaptação para o setor administrativo uma meta juridicamente inalcançável, dada a inexistência de ferramentas técnicas para a migração do labor manual para o intelectual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente, com DIB em 26/05/2022. Inversão da sucumbência.

Tese de julgamento: 1. A incapacidade parcial e permanente deve ser considerada total quando o perfil socioeconómico do segurado — baixa instrução, idade e natureza braçal do labor — evidenciar a inviabilidade de readaptação. 2. A análise da incapacidade laboral em doenças reumáticas crónicas deve observar o viés multidisciplinar, considerando o impacto das limitações físicas na saúde mental do segurado.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, art. 85, §11 e art. 300. Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da TNU; Súmula 111 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5070568-04.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ROSANA DE OLIVEIRA PINTO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ROSEMARIE GAZETTA MARCONATO - SP139831-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ROSANA DE OLIVEIRA PINTO em face de sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício previdenciário por incapacidade (auxílio por incapacidade temporária ou aposentadoria por incapacidade permanente).

Na petição inicial (Id. 278992017), a autora alegou ser portadora de artrite reumatoide crônica e severa, patologia que lhe acarretaria incapacidade total para o exercício de sua atividade habitual como costureira. Juntou documentos médicos indicando doença em atividade, com VHS elevado e uso de medicação biológica, além de invocar o histórico de incapacidade psiquiátrica já reconhecido pela autarquia em momentos pretéritos.

O MM. Juízo de origem (Id. 278992005) julgou o pedido improcedente. Fundamentou a decisão nas conclusões do laudo pericial judicial, que atestou incapacidade parcial e permanente, com possibilidade de readaptação. A sentença considerou que a idade da autora (47 anos) e uma escolaridade presumida como favorável permitiriam o exercício de funções administrativas ou de menor esforço físico.

Em suas razões recursais (Id. 278992017), a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da prova pericial por ausência de perito especialista em reumatologia. No mérito, pugna pela reforma da decisão, sustentando que:

O laudo pericial, embora classifique a incapacidade como parcial, reconhece limitação de movimentos em membros superiores e inferiores devido à dor, o que inviabiliza o labor de costureira;

Existe histórico judicial anterior (Processo no 0000333-41.2021.4.03.6322) onde a incapacidade foi reconhecida por acordo homologado, demonstrando a cronicidade do quadro;

A autarquia já reconheceu incapacidade de natureza psiquiátrica (Id. 278991895), o que exige análise multidisciplinar da saúde da segurada;

A escolaridade real da autora é o ensino fundamental incompleto, o que, aliado ao histórico laboral estritamente braçal, torna impossível a readaptação para funções administrativas sugerida na sentença.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 278992033).

É o relatório.

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II - Da Nulidade da Prova Pericial

A apelante sustenta a nulidade do laudo por ter sido realizado por médico anestesista. Contudo, prevalece o entendimento de que o perito médico possui formação técnica para avaliar a incapacidade laboral, independentemente de sua especialidade estrita. O laudo identificou a patologia e respondeu aos quesitos, não havendo vício formal.

III - Do Mérito: Da Incapacidade e das Condições Socioeconômicas

O d. Juízo de origem julgou improcedente o pedido ao considerar que a autora possuiria condições pessoais que permitiriam sua readaptação profissional. Todavia, em que pese o entendimento esposado na r. sentença, uma análise detida do acervo probatório e do histórico processual da segurada conduz a conclusão diversa, impondo-se a reforma do julgado.

Do Histórico Judicial e da Cronicidade Incontestável da Doença

A análise deste caso não pode olvidar o histórico processual da segurada. Verifica-se a existência de decisão judicial anterior (Processo no 0000333-41.2021.4.03.6322 – Id. 278991891), na qual foi homologado acordo para a concessão de benefício por incapacidade em favor da autora. Tal fato é de extrema relevância, pois revela que o Poder Judiciário e a própria autarquia já reconheceram, em momento pretérito, que a Artrite Reumatoide (CID 10: M06) que acomete a apelante é severa e impeditiva para o labor.

A cessação administrativa ocorrida em 25/05/2022 afigura-se indevida, uma vez que não há nos autos qualquer evidência de melhora clínica. Pelo contrário, a patologia em questão é de natureza degenerativa, inflamatória e sistêmica, tendendo ao agravamento progressivo quando em atividade, como demonstram os exames recentes que apontam VHS elevado (50 mm/h).

Da Análise das Limitações Físicas: A Contradição no Laudo Pericial Embora o perito judicial tenha classificado a incapacidade como "parcial", as respostas aos quesitos e a descrição do exame físico revelam uma realidade fática muito mais gravosa. Ao responder ao quesito no 09 da Requerente, o expert foi enfático ao reconhecer que a patologia causa "limitação dos movimentos articulares de membros superiores (MMSS) e membros inferiores (MMII) devido a dor".

Ora, é imperativo destacar que a atividade habitual da autora é a de costureira. Tal profissão exige, por natureza, destreza manual fina, agilidade e movimentos repetitivos e precisos de mãos e punhos. Como exigir que uma segurada com "limitação de movimentos articulares" e "dor crônica" em mãos e punhos opere máquinas de costura industriais? A afirmação pericial de que a autora poderia continuar no labor habitual "despendendo maior esforço" afronta a lógica do sistema protetivo previdenciário. O benefício por incapacidade visa proteger o trabalhador, e não submetê-lo ao martírio de trabalhar sob dor insuportável, o que fatalmente levaria ao agravamento irreversível das deformidades articulares.

Da Necessidade de Análise Multidisciplinar (Físico-Psíquica)

A gravidade do caso é acentuada quando se observa o aspecto multidisciplinar da saúde da segurada. O Dossiê Previdenciário (Id. 278991895) traz informação crucial: o próprio INSS já reconheceu incapacidade de natureza psiquiátrica em exames anteriores.

É cientificamente reconhecido que doenças autoimunes e dolorosas como a artrite reumatoide possuem forte correlação com quadros depressivos e ansiosos reativos. A dor constante em membros superiores e inferiores, a perda da autonomia física e a incerteza quanto ao futuro profissional debilitam a saúde mental da apelante. Portanto, a análise isolada das articulações é insuficiente; deve-se considerar o impacto devastador da somatória dessas moléstias na capacidade de concorrência da segurada no mercado de trabalho.

Da Inviabilidade de Readaptação: A Súmula 47 da TNU e o Perfil Social

A r. sentença partiu da premissa de que a escolaridade da autora seria favorável a funções de menor esforço, como serviços administrativos ou telefonia. Contudo, tal conclusão distancia-se da realidade fática comprovada nos autos. A apelante possui baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto - 6a série) e sempre exerceu funções braçais e manuais.

Nos termos da Súmula 47 da TNU, a incapacidade parcial deve ser avaliada em conjunto com o perfil socioeconômico. Aos 47 anos, com limitações funcionais severas em mãos, pés e estado emocional abalado, a readaptação para o setor administrativo — que exige domínio de informática, boa escrita e agilidade cognitiva — é uma meta juridicamente inalcançável.

A sugestão de readaptação, neste contexto, torna-se uma barreira ao acesso ao direito, pois ignora que a segurada não possui as ferramentas intelectuais e técnicas para migrar do labor braçal para o intelectual.

Diante da evidente inviabilidade de reinserção, a incapacidade que o perito denominou "parcial" deve ser reconhecida, sob o prisma do Direito, como total e permanente.

Do Termo Inicial (DIB)

Considerando a natureza crônica da moléstia, a ausência de prova de recuperação após a cessação do benefício judicial anterior e o agravamento relatado, fixo a DIB em 26/05/2022, dia seguinte à cessação do NB 636.521.607-0.

IV - Consectários e Tutela de Urgência

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC (verossimilhança das alegações e o perigo de dano alimentar), determino a implantação imediata do benefício no prazo de 30 dias.

Inverto os ônus de sucumbência e condeno o INSS no pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data deste acórdão (Súmula 111 do STJ).

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial de Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ARTRITE REUMATOIDE CRÓNICA (CID M06). INCAPACIDADE PARCIAL SOB O ASPECTO MÉDICO. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE SOB O PRISMA JURÍDICO-SOCIAL. SÚMULA 47 DA TNU. ANÁLISE MULTIDISCIPLINAR. COMORBIDADE PSIQUIÁTRICA RECONHECIDA PELA AUTARQUIA. HISTÓRICO DE ACORDO JUDICIAL ANTERIOR. BAIXA ESCOLARIDADE E HISTÓRICO LABORAL BRAÇAL. INVIABILIDADE DE READAPTAÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade. A segurada, de 47 anos, costureira, padece de artrite reumatoide severa. O juízo de origem, fundamentado em laudo que atestou incapacidade parcial, entendeu ser possível a readaptação profissional da requerente em funções administrativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a incapacidade, embora classificada como parcial pelo perito judicial, deve ser considerada total e permanente em razão das condições pessoais da segurada, da cronicidade da doença comprovada por lide judicial anterior e da existência de comorbidades psiquiátricas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da perícia é rejeitada, pois o perito médico possui formação técnica para avaliar a incapacidade laboral, independentemente de sua especialidade estrita.

A cronicidade da patologia é reforçada por acordo judicial anterior, evidenciando que o quadro clínico não foi revertido após a cessação administrativa. O laudo pericial, apesar de classificar a incapacidade como parcial, reconhece expressamente a limitação de movimentos articulares em membros superiores e inferiores devido à dor, o que torna o labor habitual de costureira penoso e incompatível com a dignidade da pessoa humana.

A necessidade de análise multidisciplinar impõe-se diante do histórico de incapacidade psiquiátrica já reconhecido administrativamente pela autarquia, fator que, somado à dor crónica osteomuscular, agrava o quadro de exclusão social.

Aplicação da Súmula 47 da TNU: a baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto - 6a série) e o histórico profissional estritamente braçal tornam a sugestão de readaptação para o setor administrativo uma meta juridicamente inalcançável, dada a inexistência de ferramentas técnicas para a migração do labor manual para o intelectual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da parte autora provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de aposentadoria por incapacidade permanente, com DIB em 26/05/2022. Inversão da sucumbência.

Tese de julgamento: 1. A incapacidade parcial e permanente deve ser considerada total quando o perfil socioeconómico do segurado — baixa instrução, idade e natureza braçal do labor — evidenciar a inviabilidade de readaptação. 2. A análise da incapacidade laboral em doenças reumáticas crónicas deve observar o viés multidisciplinar, considerando o impacto das limitações físicas na saúde mental do segurado.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC, art. 85, §11 e art. 300. Jurisprudência relevante citada: Súmula 47 da TNU; Súmula 111 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar provimento à apelação da parte autora para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial de Aposentadoria por Incapacidade Permanente, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão